Tribunal: STJ
Processo: 0800053-09.2024.8.10.9004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2955896 - MA (2025/0205092-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
AGRAVADO
: NOBRE EMPREENDIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA
AGRAVADO
: ADELCO LUIZ PEDO
AGRAVADO
: ELIZETE MARIA KINN PEDO
AGRAVADO
: CASSIO KINN PEDO
AGRAVADO
: ELEAZAR VALMER KINN PEDO
ADVOGADA
: ANA LUISA COSTA DUARTE - SP315510
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE
CRÉDITO. CUSTAS. LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
SÚMULA
280/STF.
COMPROVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial por reconhecer incidência da Súmula
280 do STF, em razão da análise de legislação estadual, bem
como ausência de demonstração adequada de dissídio
jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade
do recurso especial à luz dos óbices referentes à análise de
legislação local e à ausência de cotejo analítico para a
demonstração de divergência jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido resolveu a controvérsia com base em
normas estaduais (Leis Estaduais no 9.109/2009 e no 12.193
/2023), atraindo a incidência da Súmula 280 do STF, aplicada por
analogia, que impede o conhecimento do recurso especial fundado
em direito local (AgInt no
DJe de
AREsp n. 1.905.187/RJ,
5/5/2022)
.
4. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que não
compete ao STJ reexaminar norma estadual ou julgar matéria
decidida com fundamento exclusivo em legislação local (AgInt no
DJe de
.
AREsp n. 1.534.050/RJ,
18/3/2022)
5. A análise da divergência jurisprudencial encontra-se prejudicada
Documento eletrônico VDA52219852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/11/2025 15:38:32
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: e4b4e83e-b927-4ef0-8025-3f14d02935f5

quando o recurso especial esbarra em óbice de admissibilidade
quanto à alínea "a" do
III, da Constituição Federal (AgInt
art. 105,
no AgInt no
DJe de
.
AREsp n. 2.367.865/MA,
24/4/2024)
6. O recurso não apresenta cotejo analítico entre os julgados
confrontados, tampouco comprovação da divergência com cópia
ou certidão dos acórdãos paradigma, como exigem os arts. 1.029,
§ 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ (
DJe de
REsp n. 1.888.242/PR,
.
31/3/2022)
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo em recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
04/11/2025
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52219852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/11/2025 15:38:32
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: e4b4e83e-b927-4ef0-8025-3f14d02935f5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2955896 - MA (2025/0205092-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
AGRAVADO
: NOBRE EMPREENDIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA
AGRAVADO
: ADELCO LUIZ PEDO
AGRAVADO
: ELIZETE MARIA KINN PEDO
AGRAVADO
: CASSIO KINN PEDO
AGRAVADO
: ELEAZAR VALMER KINN PEDO
ADVOGADA
: ANA LUISA COSTA DUARTE - SP315510
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE
CRÉDITO. CUSTAS. LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
SÚMULA
280/STF.
COMPROVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial por reconhecer incidência da Súmula
280 do STF, em razão da análise de legislação estadual, bem
como ausência de demonstração adequada de dissídio
jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade
do recurso especial à luz dos óbices referentes à análise de
legislação local e à ausência de cotejo analítico para a
demonstração de divergência jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido resolveu a controvérsia com base em
normas estaduais (Leis Estaduais no 9.109/2009 e no 12.193
/2023), atraindo a incidência da Súmula 280 do STF, aplicada por
analogia, que impede o conhecimento do recurso especial fundado
em direito local (AgInt no
DJe de
AREsp n. 1.905.187/RJ,
5/5/2022)
.
4. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que não
compete ao STJ reexaminar norma estadual ou julgar matéria
decidida com fundamento exclusivo em legislação local (AgInt no
DJe de
.
AREsp n. 1.534.050/RJ,
18/3/2022)
5. A análise da divergência jurisprudencial encontra-se prejudicada
Documento eletrônico VDA51970820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:17:07
Código de Controle do Documento: d3dd22fa-2942-4fb3-8e51-6537185dd2e0

quando o recurso especial esbarra em óbice de admissibilidade
quanto à alínea "a" do
III, da Constituição Federal (AgInt
art. 105,
no AgInt no
DJe de
.
AREsp n. 2.367.865/MA,
24/4/2024)
6. O recurso não apresenta cotejo analítico entre os julgados
confrontados, tampouco comprovação da divergência com cópia
ou certidão dos acórdãos paradigma, como exigem os arts. 1.029,
§ 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ (
DJe de
REsp n. 1.888.242/PR,
.
31/3/2022)
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo em recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

O acórdão recorrido solucionou o caso com fundamento nas Leis
Estaduais 9.109/2009 e 12.193/2023, cuja apreciação pelo STJ encontra
óbice na
aplicada por analogia ("Por ofensa a direito
Súmula n. 280/STF,
local não cabe recurso extraordinário"). Assim: "Entender de forma
diversa do acórdão recorrido, para concluir que não havia normativo
tratando das custas para o referido processo, demandaria a análise de
legislação local, atraindo o óbice da Súmula 280 do STF, por analogia,
que reconhece o não cabimento de recurso extraordinário por ofensa a
direito local” (AgInt no AR Esp n. 1.296.589/SP, relator Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em
D Je de
.
11/12/2023,
15/12/2023)
Documento eletrônico VDA51970820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:17:07
Código de Controle do Documento: d3dd22fa-2942-4fb3-8e51-6537185dd2e0

Quanto ao exame do recurso pelo
III, “c”, da CF, é
art. 105,
entendimento do STJ que “[...] A análise da divergência jurisprudencial
fica prejudicada se a tese sustentada esbarra em óbice de
admissibilidade quando do exame do recurso especial pela alínea ‘a’ do
permissivo constitucional” (AgInt no AgInt no AR Esp 2367865 / MA, rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, 1a Turma, j. em
.
22/04/2024)

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
É pacífica a jurisprudência deste colegiado no sentido de que "Tendo o
tribunal estadual decidido a questão à luz da legislação local, a inversão do julgado
mostra-se inviável nesta instância especial diante do óbice da Súmula no 280/STF,
aplicada por analogia." (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 1.905.187/RJ,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/4/2022,
5/5/2022.
Nesse sentido, a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, editada antes
do advento da Constituição de 1988, já dispunha que "não é possível interpor recurso
extraordinário quando há ofensa a um direito local."
Sua aplicação por analogia ao Recurso Especial decorre da clareza da
redação do disposto no
III, "a", da Constituição da República Federativa do
art. 105,
Brasil, que circunscreve a atuação recursal do Superior Tribunal de Justiça nas
hipóteses em que fundada em tal dispositivo a analise de contrariedade ou negativa de
vigência a "tratado ou lei federal".
No presente feito, o acórdão fundamenta a exigência de custas na
competência concorrente (CF,
I e IV) e na natureza de taxa (CF,
II),
art. 24,
art. 145,
com base em normas estaduais vigentes à época e posteriores (Lei Estadual no 9.109
/2009 e Lei Estadual no 12.193/2023), e na qualificação da impugnação como incidente
contencioso.
Destarte, incumbia à parte recorrente demonstrar, de maneira direta, que
a análise de sua pretensão não demandaria a incursão, mesmo que reflexa, em
dispositivos infralegais, o que, contudo, não o fez, a inviabilizar o conhecimento de sua
insurgência, já que "É inviável o recurso especial para análise de legislação local
(Súmula no 280 do STF)." (AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 1.534.050/RJ,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
14/3/2022,
18/3/2022.
Quanto ao apontamento da existência de dissenso jurisprudencial, sabe-
se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a
transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
Documento eletrônico VDA51970820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:17:07
Código de Controle do Documento: d3dd22fa-2942-4fb3-8e51-6537185dd2e0

oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a
divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ)" (
CPC/2015
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.888.242/PR,
julgado em
DJe de
29/3/2022,
31/3/2022)
Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência jurisprudencial, por meio da
juntada dos precedentes favoráveis à tese defendida, com a devida certidão ou cópia
dos paradigmas, autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica dos
acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do Código de
Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o que não foi feito.
Ademais, é certo que: "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela
divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação
da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais
interpostos pela alínea c do permissivo constitucional." (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.662.008/BA,
DJEN de
)
24/2/2025,
28/2/2025.
A análise das alegações recursais, no ponto, indica mera transcrição das
decisões sem a apresentação de quadro analítico ou instrumento que o valha apto a
clarificar os pontos de dissonância existentes entre o paradigma e o acórdão recorrido.
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso pela divergência.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51970820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:17:07
Código de Controle do Documento: d3dd22fa-2942-4fb3-8e51-6537185dd2e0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.955.896 / MA
Número Registro: 2025/0205092-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08000530920248109004
08008058520208100026
08027630920208100026
8000530920248109004
8008058520208100026 8027630920208100026
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS : FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
AGRAVADO
: NOBRE EMPREENDIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA
AGRAVADO
: ADELCO LUIZ PEDO
AGRAVADO
: ELIZETE MARIA KINN PEDO
AGRAVADO
: CASSIO KINN PEDO
AGRAVADO
: ELEAZAR VALMER KINN PEDO
ADVOGADA
: ANA LUISA COSTA DUARTE - SP315510
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS
TERMO
Documento eletrônico VDA52209296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:53:25
Código de Controle do Documento: 48e1a8aa-b12e-4cd7-a7f0-b3f07bc6b03d

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52209296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:53:25
Código de Controle do Documento: 48e1a8aa-b12e-4cd7-a7f0-b3f07bc6b03d